Tribunal: STF
Processo: ADI 6180
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. Procedência parcial.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou pelo cabimento dos embargos de declaração para se pleitear a modulação dos efeitos das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade (nesse sentido: ADI nº 3.601/DF-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/10; ADI nº 1.301/RN-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/9/18; e ADI nº 3.775/RS-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/20).



    2. In casu, a presente ação direta de inconstitucionalidade foi julgada procedente, por maioria de votos, i) declarando-se inconstitucionais a) o art. 43, incisos I e II, da Lei nº 8.496/18 do Estado de Sergipe; b) tendo em vista o efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade da referida norma da Lei nº 8.496/18, o art. 50, incisos I e II, da Lei nº 3.591/95; o art. 62, incisos I e II, da Lei nº 4.749/03; o art. 65, incisos I e II, da Lei nº 6.130/07; o art. 73, incisos I e II, da Lei nº 7.116/11; e o art. 49, incisos I e II, da Lei nº 7.950/14 do Estado de Sergipe; e ii) conferindo-se interpretação conforme ao art. 6º da Lei nº 2.963/91 do Estado de Sergipe, a fim de se esclarecer que a extinção de cargos ou funções públicas, mediante ato normativo infralegal somente pode recair sobre os postos vagos.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tendo em vista o elastecido lapso temporal no qual as normas ora invalidadas regeram a organização administrativa no âmbito do Poder Executivo e do Tribunal de Contas no Estado de Sergipe, tão somente para modular os efeitos do acórdão embargado, o qual deverá produzir os efeitos que a ele são próprios a partir da data da publicação da respectiva ata de julgamento, em 21/8/23.